Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713009-76.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TALLER FARONI SALES RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO DEVEDOR. SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente o pedido monitório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir se houve excesso na cobrança e se é cabível a inclusão de seguro prestamista no débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que a importância adimplida pela parte foi devidamente abatida do saldo inicial, à míngua de prova específica em sentido contrário. 4. Se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso. 5. Quanto ao seguro prestamista, além da inexistência de previsão no contrato entre as partes, não há demonstração da contratação da seguradora, mediante a emissão da respectiva apólice. Ausente documento que comprove a contratação e/ou repasse de valores pagos a esse título, impõe-se o ressarcimento. IV. DISPOSITIVO 6. Apelações conhecidas e não providas. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700 e art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. em 12/12/2018. TJDFT, APC 0733874-85.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. em 28/6/2023. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, e 39, inciso I, ambos do CDC, e 373, inciso I, do CPC, alegando que a ausência do contrato originário configura violação direta à regra da distribuição do ônus da prova quanto ao direito básico de informação assegurado ao consumidor, para fins de demonstração da previsão contratual acerca da incidência de juros capitalizados e se houve imposição de contração do seguro. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS – OAB/DF 44.668. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial no tocante no indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, e 39, inciso I, ambos do CDC, e 373, inciso I, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Acontece que o réu, intimado a apresentar as provas que pretendia produzir, pediu somente o depoimento pessoal de representante da autora (id. 68574804), sem fazer menção à necessidade de apresentação de contrato por parte da cooperativa, friso, no momento oportuno. Somente em alegações finais o réu tratou dessa questão, quando já preclusa a oportunidade para tanto. (ID 73054768); De toda sorte, se os documentos evidenciam apenas o pagamento parcial da obrigação, resta correta a incidência de encargos de mora, inclusive com capitalização mensal de juros, consoante previsto na Cláusula Sétima das cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito (id. 68574770 – p. 3). (ID 73054768). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017